Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade de justiça, apresentou fundamentos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.
4.Não há nos autos indícios de renda ou patrimônio que justifiquem o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A ausência de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência impede o indeferimento da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV.